Tribunal: TJES
Processo: 0002712-82.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002712-82.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. ESCOLHA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, a sanção não pode ser conduzida aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria. S
úmula 231 do STJ.
2. As penas restritivas de direitos são fixadas de acordo com as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em direito subjetivo do réu quanto à escolha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002712-82.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Renan Oliveira Soares
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 5ª Vara Criminal da Serra
, que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no
artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e artigo 28 da Lei n.11.343/06
, impondo-lhe as penas de
1 ano de detenção e 10 dias-multa, além de advertência
, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

De acordo com a denúncia:

No dia 21 de dezembro de 2018, por volta das 14 horas, na residência do réu, localizada na rua Romeu Pinto, (final do beco), bairro Carapina Grande, Serra/ES, Policiais Civis, lotados no Departamento Especializado em Narcóticos, receberem a notícia anônima de n° 346731, na qual constava que o denunciado era um traficante local e que sua namorada Jenefer, em sua casa localizada na rua Demetrio, nº 166, bairro Carapina Grande, Serra/ES, estava guardando drogas e armas para ele. Diante dessas notícias, os Policiais se dirigiram ao endereço indicado, onde foi apurado que era a residência de Jenefer, a qual confirmou que era namorada do denunciado e que ele realmente tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas ela não tinha nenhuma participação. Os Policiais se deslocaram ao endereço fornecido por Jenefer e encontraram a mãe do denunciado, que os levou até o quarto do denunciado, pois ele não se encontrava. Realizadas buscas no referido quarto, os Policiais encontraram uma porção de maconha cortada e pronta para ser embalada e vendida, bem como a arma de fogo já descrita com as sete munições. O denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida.

Após a instrução, a ilustre julgadora de 1º grau entendeu haver prova da posse de droga apenas para consumo pessoal, além da propriedade da arma de fogo. Com isso, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, como dito,
pela prática dos crimes tipificados no
artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e artigo 28 da Lei n.11.343/06
, operando a desclassificação em relação ao último.

O apelante, nesta instância, diz que
a)
a circunstância atenuante da confissão espontânea poderia conduzir a pena abaixo do mínimo legal para o crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Pretend
e, ainda,
b)
a fixação de pena restritiva de direitos diversa da prestação de serviços à comunidade.

Sem razão o apelante.

Quanto ao
primeiro ponto
, a questão é simples: fixada a pena-base no mínimo legal (1 ano de detenção), sabe-se que a sanção não pode ser conduzida aquém do mínimo na segunda fase da dosimetria. Esse é o entendimento sumulado STJ: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (súmula 231)

Quanto ao
segundo ponto
, também não há reparos a serem realizados.

A despeito das razões trazidas, não há ilegalidade na fixação da
pena de prestação de serviços à comunidade
como substitutiva à privativa de liberdade. Não é dado ao réu, com todas as vênias à defesa técnica, escolher a pena que melhor lhe agrade, tal como a limitação de fim de semana, ora pretendida.
O nível de dificuldade no cumprimento da pena de acordo com a íntima convicção do réu não é critério capaz de orientar a escolha da sanção.

Como bem apontou a douta Procuradoria de Justiça, "as medidas restritivas de direitos são fixadas pelo juiz sentenciante de acordo com as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em direito subjetivo do réu quanto à escolha."
É nesse sentido que, para o STJ, "n
ão constitui direito subjetivo do réu escolher, no momento da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa." (AgRg no HC n. 782.272/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023)

No caso,
a limitação de fim de semana não guardaria nenhuma relação com o fato praticado
, mostrando-se inócua para as finalidades a que se destina o apenamento do réu (funções retributiva e preventiva).

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.